Tribunal: TJDFT
Processo: 0737160-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.349 DO STF. NÃO CABIMENTO. SERVIDORA APOSENTADA. VÍNCULO COM O DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TEMA 864 DO STF. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO APÓS A PUBLICAÇÃO DA EC No 113/2021. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. RESOLUÇÃO/CNJ No 303/2019. APLICABILIDADE. PODER REGULAMENTAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇAO DE CÁLCULOS.
1. Não há que se falar em sobrestamento do presente recurso ou dos autos de origem até o julgamento do Tema 1.349 do STF, pois inexiste decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema em comento.
2. A exequente, atualmente aposentada, possuía vínculo com o executado à época da propositura da ação, pertencendo, portanto, à categoria beneficiada pelo título judicial exequendo. Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Distrito Federal.
3. Para a atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública, estabelece o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, bem como reforçou o art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, que sobre o montante consolidado da dívida deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples.
4. Exsurge constitucional a Resolução no 303/2019, porquanto inserta no poder regulamentar do CNJ, conforme estabelecido no artigo 103-B, § 4o, I, da Constituição.
5. Não há que se falar em bis in idem ou cumulação de índices, já que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, além de sua aplicação ser de forma simples.
6. O valor de diferença a ser apurado quanto terço adicional de férias deve ser calculado isoladamente sem a soma de demais rubricas para fins de apuração de valores a menor de correção salarial devida.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.